Tribunal: TJMT
Processo: 1019684-73.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019684-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA JUNIOR - CPF: 053.101.157-73 (RECORRENTE), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019684-73.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sidney Pereira Junior

Recorrido(s):

Gol Linhas Aéreas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO VOO. PERIODO AINDA CRÍTICO DA PANDEMIA DE COVID-19. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

1. Autor pretende a reforma da sentença para que a Ré seja condenada ao pagamento pelos danos morais sofridos em virtude do cancelamento do voo. Alega o Reclamante que adquiriu passagem aérea junto a empresa ré para o trecho de Rio de Janeiro/RJ – Cuiabá/MT, com data de embarque no dia 20.12.2020 às 19h25min e previsão de chegada às 23h25min, entretanto, o voo foi cancelado, sendo realocado apenas no dia seguinte, isto é, 21.12.2020 às -03h25min, chegando ao seu destino final com 6 horas de atraso em relação ao inicialmente contratado.

2. Pois bem. Conforme os relatos da inicial, o Autor adquiriu passagens aéreas em pleno período de pandemia, apesar de tantas recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, portanto, tinha ele pleno conhecimento que seu voo poderia ser cancelado, uma vez que, em razão da pandemia a atividade inerente ao transporte aéreo foi uma das mais atingidas, gerando diversos atrasos e cancelamentos ante a expressiva diminuição da frota.

3. A pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da redução do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (dezembro/2020). Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.

4. Caso fortuito e força maior como excludente de ilicitude em razão da pandemia, também encontra previsão no
artigo 256, §3º, IV da Lei 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), o que afasta a responsabilidade do transportador quando for impossível adotar medidas para evitar o dano, a teor do que dispõe o artigo 256, §1º, II daquela lei.

5. O consumidor que resolve utilizar do transporte aéreo, neste período, assume o risco de sofrer cancelamentos e atrasos, não decorrendo daí dano moral indenizável sem que haja prova EFETIVA de outros prejuízos.

6. Ausente prova de que a parte Reclamada tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade do consumidor, o dano moral não restou configurado.

7.
A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022